Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-85.2020.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002528-85.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVO DE SOUZA - CPF: 378.533.331-53 (RECORRENTE), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERT DE OLIVEIRA - CPF: 737.393.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ASSIS CORREIA - CPF: 035.816.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO REGINALDO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 296.247.598-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPEDITO VALERIANO BISPO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I C/C ART. 14, II, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
–
– IMPOSSIBILIDADE –
INSANIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA

–

2.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
3.
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Inexistindo provas cabais de que o recorrente, à época do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento, descabe a absolvição sumária com base na tese de inimputabilidade por insanidade mental;

2.

A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente pode ter agido por vingança uma vez que bradou, no momento do crime, que o ofendido teria lhe roubado em outra oportunidade, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe por não se revelar manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ivo de Souza
interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra decisão pela qual ele foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Tentativa de

Homicídio qualificado
, previsto, no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) c/c art. 14, II, do CP (Id. 6775652 e 6775653).

Inconformado, ele pugna
absolvição sumária
mediante a alegação de ser portador de doença mental, portanto, sem condições de entender o caráter ilícito de sua conduta. Se vier a ser vencido nesta tese, busca a
exclusão da qualificadora
referente ao motivo torpe (Id. 119293043).

Em
juízo de retratação
, o
decisum
impugnado foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 119293051).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119293050;
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos que seguem (Id. 120302958):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de absolvição sumária imprópria ou internação por inimputabilidade que não subsiste - Patologia mental e grau de compreensão que deve ser constatado mediante perícia médica e por incidente de insanidade mental - Procedimento que não foi instaurado - Pedido que se funda apenas e tão somente em documentação médica - Precedentes. Pretensão de desclassificação do crime para sua modalidade simples, com o afastamento da qualificadora de motivo torpe que não merece guarida - Prova razoável - Afastamento de qualificadoras que somente se dá quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos - Aplicação do
in dubio pro societate
- Submissão ao Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022